Tribunal: CARF
Processo: 11516.008486/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008486/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.080 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o prazo legal de 30 dias
estabelecido pelo art. 33 do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão exarada nos
autos que manteve, em parte, o lançamento de exigência de ofício de IRPJ, acrescido de multa de
75% e encargos moratórios.
2.
Para bem entender da contenda, reproduzo na íntegra, o relatório da
decisão a quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008486/2008-04
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.080 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008486/2008-04

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuou-se o lançamento do IRPJ relativo ao 2o
e 3o trimestres de 2004, a todos os trimestres de 2005 e 2006, ao 2o, 3oe 4o
trimestres de 2007 e ao 1o e 2o trimestres de 2008, tendo em vista a apuração de
diferenças entre os valores daquele tributo escriturados e aqueles declarados em
DCTF.
Foi exigido IRPJ de R$ 114.760,98, juros de mora de R$ 29.516,88 e multa
proporcional de R$ 86.070,68.
O enquadramento legal para o lançamento do tributo encontra-se descrito no
auto de infração.
Notificada da autuação, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 95 a
100, na qual alega:
- As DCTF retificadoras foram entregues na data 08/10/2008, não resultando
assim multa por atraso e nem podendo ser considerados como não declarados os
valores constantes nas respectivas declarações, conforme expõe no auto de
infração.
- As DCTF não deixaram de ser entregues, apenas o foram com ausência de
informação quanto ao crédito utilizado para compensação, porém não justifica a
desconsideração do crédito, uma vez que ele foi declarado pelo Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação, conforme anexo.
- O crédito tributário uma vez declarado por Per/dcomp, já comprova a
informação de declaração do débito. Não pode o fisco desconsiderar a
informação transmitida via Per/Dcomp, uma vez que o débito foi declarado,
portanto não cabe ao fisco exigir a cobrança do débito sem que ocorra a
homologação do crédito, conforme dispõe a Lei 9.430/96 no seu art. 74, §2°.
- A Lei n° 9.430/96, ao minudenciar a matéria, estabelece que esta extinção
sujeita-se a condição resolutória de sua ulterior homologação. "[...] Condição
resolutiva, na forma do art. 127 do Código Civil de 2002, é aquela que não
interfere na eficácia ou perfeição do negócio jurídico (no caso, a compensação),
ou seja; enquanto ela não se realizar (a homologação), vigorará o negócio
jurídico [...]" (ANDRADE FILHO, 2004, p. 546).
Em outras palavras, permanece extinto o crédito tributário até o momento da
sua não homologação.
- Portanto, considerando que o pagamento antecipado extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação do lançamento, o Fisco tem que se
pronunciar quanto à homologação, sob pena de se considerar definitivamente
extinto o crédito tributário, e não exigir o débito sem a homologação do crédito.
- Solicitou que se considere os valores declarados nas DCTF retificadoras ano
calendário 2005, 2006, 2007 e 2008, bem como declarar a impossibilidade de
cobrança do debito sem homologação.
É o relatório.
3. Em sua análise, a 3a Turma da DRJ/POR observou que:
a) Em relação às DCTFs retificadoras relativas ao 2o e 3o trimestres de 2004
apresentadas pela contribuinte em 05/08/2005:
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.080 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008486/2008-04

 Na DCTF relativa ao 2o trimestre de 2004 (fl. 71) foi declarado IRPJ
menor do que aquele escriturado e na DCTF referente ao 3o trimestre
daquele ano foi incluído IRPJ menor do que o que foi pago e
escriturado, sendo, portanto, devida a diferença entre o valor
escriturado e aquele pago.
b) Quanto ao 2o e 4o trimestres de 2005, e 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2006
(fls.384 a 391, 422 a 443, 455 a 470, 478 a 485, 516 a 531 e 536 a 553):
 O IRPJ foi confessado por meio da DCOMP. Destaca que a DCOMP é
documento de confissão de dívida e, portanto, não há necessidade de
lançamento dos valores indevidamente compensados (fl. 535) devendo
ser excluídos do lançamento o IRPJ e a multa de ofício relativos a
esses períodos.
c) No 1o e 3o trimestres de 2005, foram confessados na Dcomp os valores de R$
8.537,22 e R$ 2.419,71, respectivamente, menores do que aqueles exigidos no
auto de infração. Nesses trimestres, entendeu ser devido o lançamento da
diferença a maior exigida nos autos de infração, com a correspondente multa
de ofício.
d) Quanto às DCTFs relativas a 2005, 2006 e 2007 apresentadas
tempestivamente pela contribuinte (e posteriormente canceladas pelas DCTFs
retificadoras em 08/10/2008):
 não foram declarados os valores de IRPJ exigidos no presente auto de
infração.
 As retificadoras foram apresentadas após o início do procedimento
fiscal que se deu em 24/09/2008 e, por isso, os valores constantes
nessas DCTF não foram considerados como declarados pelo fisco.
e) Em relação ao 1o e 2o trimestres de 2008, aduz que o IRPJ foi declarado em
DCTF entregue tempestivamente em 07/10/2008 (fl. 554), conforme prazos
estabelecidos pela IN RFB no 786/2007, o que afasta a exigência do IRPJ, da
multa de ofício e juros de mora sobre os valores de R$ 6.686,00 (1o
trimestre/2008) e R$ 4.970,37 (2o trimestre/2008).
4.
Conclui, dessa feita, por manter os seguintes lançamentos:
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.080 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008486/2008-04

5.
Não satisfeita, a Recorrente alega, em seu Recurso Voluntário que:
a) demonstrando que a declaração foi feita com erro e que não ocorreu o fato
gerador do tributo, ou que houve erro em sua quantificação, assegura a lei a
possibilidade de retificação da declaração após início do procedimento fiscal;
b) ainda que não seja possível a retificação das informações erroneamente
apresentadas após início do procedimento fiscal, a obrigação tributária decorre
diretamente da existência concreta do fato gerador e sua base imponível,
conforme art. 139 do CTN;
c) Ressalta que a DCTF não deixou de ser entregue, e que a inexatidão material
não justifica a desconsideração do crédito, uma vez que ele foi devidamente
declarado.
d)
Requer, por fim, sejam considerados os valores declarados nas DCTFs
retificadoras de maio a dezembro de 2007 para excluir do lançamento o principal incluindo
multa de ofício e juros de mora.
É o relatório.

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.080 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008486/2008-04

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Dos requisitos de admissibilidade
1.
Preliminarmente, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre as
condições de admissibilidade do presente Recurso Voluntário.
2.
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente foi tacitamente
intimada a tomar conhecimento do teor do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em
06/11/2014 (quinta-feira), conforme extrato do Termo de Ciência por Decurso de Prazo acostado
aos autos às fls. 562 do e-processo:

3.
No entanto, a despeito do prazo legal de 30 dias corridos que possui para
interpor recurso voluntário contra a decisão proferida no processo administrativo fiscal, a
Recorrente só o fez em 09/12/2014 (terça-feira), ou seja 1 dia após o término do prazo
estabelecido no art. 33 c/c art. 5o do Decreto 70.235/721

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.080 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008486/2008-04

4.
Tal fato também foi observado na unidade de origem para
encaminhamento do processo ao CARF:

5.
Ressalta-se que, muito embora a Recorrente tenha tomado conhecimento
do teor dos documentos em 07/11/2014 pela abertura dos arquivos correspondentes no link
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.080 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008486/2008-04

Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) a, o início
do prazo teve início no 06/11/2014 por decurso de prazo, nos termos do art. 23, parágrafo 2o,
inciso III, alínea “a”, do mesmo decreto, com redação dada pela Lei 12. 844/2013, por ter
ocorrido antes da hipótese prevista na alínea “b”:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)

§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)

6.
Assim, é de se NÃO CONHECER do Recurso Voluntário por ser
intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital